Tribunal: TCU
Processo: 018.678/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 914002025, modalidade Pregão e Uasg 158154 (Objeto: Contratação de serviços para fornecimento e instalação de pisos modulares para modernização de espaços lúdicos, desportivos e pedagógicos.)

Inteiro teor:
Acórdão 7600/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação reportando indícios de ocorrência de irregularidades no pregão eletrônico 91400/2025, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Considerando que, apesar de não haver fundamentação para o não parcelamento do objeto, a grande competitividade do certame não justifica a intervenção deste Tribunal; Considerando não ser procedente a alegação de superdimensionamento do objeto; Considerando não ser procedente a alegação de alocação inoportuna de recursos públicos. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 018.678/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.